Tribunal: TJDFT
Processo: 0743669-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. JUSTA CAUSA. DENÚNCIA. INÉPCIA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas Corpus impetrado com o objetivo de trancar ação penal por tráfico de drogas, sustentando a inexistência de justa causa para a abordagem policial e a inépcia da denúncia, além de pleitear o oferecimento de acordo de não persecução penal ao paciente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se há justa causa para a continuidade da ação penal diante da alegada nulidade da prisão em flagrante e (ii) estabelecer se o paciente faz jus ao oferecimento de acordo de não persecução penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prisão em flagrante do paciente é válida, pois a abordagem decorreu de fundada suspeita gerada pela tentativa de fuga ao visualizar a viatura policial.
O trancamento de ação penal por inépcia da denúncia só é cabível em casos excepcionais, não configurados na hipótese, sendo desnecessária dilação probatória para comprovação da materialidade e autoria.
O oferecimento de acordo de não persecução penal é inviável, uma vez que o crime imputado possui pena mínima superior a 4 anos e o paciente não preenche os requisitos legais para sua concessão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem denegada.
Tese de julgamento: 1. O trancamento da ação penal só é cabível em casos de flagrante inépcia da denúncia, atipicidade da conduta ou falta de justa causa, o que não se verifica quando a abordagem policial se baseia em fundada suspeita e há indícios suficientes de autoria e materialidade do delito.

Dispositivos relevantes citados: Lei n.o 11.343/2006, art. 33, caput; CPP, art. 28-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 925.900/PR, rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 9/9/2024; STJ, AgRg no HC n. 900.707/RN, rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 2/9/2024.